Tribunal: TJSP
Processo: 2070127-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de inadimplência e má administração da empresa – A desconsideração depende de prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inexistente, no caso – Decisão que indeferiu o pedido, confirmada – Recurso de agravo desprovido.